Tribunal: STF
Processo: Rcl 94284
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0101978-82.2016.5.01.0009, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1.118 RG).
O Estado do Rio de Janeiro narra que foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregada de empresa terceirizada por ele contratada, com base “exclusivamente, no mero inadimplemento das verbas trabalhistas pela  contratada, sem que tenha havido comprovação de um comportamento reiteradamente  negligente da Administração ou do nexo de causalidade entre o ato do Poder Público e o  dano” (e-doc. 1, p. 5)
Defende que “não houve, no caso, comprovação de culpa do Poder Público, nos moldes exigidos pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal”, tendo a Justiça do Trabalho descumprido as teses fixadas nos paradigmas invocados. (e-doc. 1, p. 2)
Acrescenta, ainda, que 

“o Tribunal Regional não só imputou o ônus da prova da  fiscalização ao ente público, como extraiu a responsabilidade subsidiária do simples fato de o tomador de serviços supostamente não ter comprovado que fiscalizou o contrato de prestação  de serviços e de a empresa terceirizada ter deixado de quitar diversas verbas trabalhistas. Ou  seja: o acórdão presume a culpa ao adotar a premissa de que se houve inadimplemento, é  porque não houve adequada fiscalização.” (e-doc. 1, p. 6)

Requer, por fim, 

“(i) a concessão da liminar para suspender o ato reclamado; 
(vi) ao final, a procedência do pedido formulado na reclamação, para cassar a  decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público,  dada a afronta às decisões proferidas pelo STF na ADC 16 e nos Temas 246 e  1118 de Repercussão Geral, com a condenação da parte beneficiária nos ônus  sucumbenciais1. Ou, caso assim não se entenda, a procedência do pedido para  cassar a decisão reclamada e determinar o processamento e admissão do  recurso extraordinário interposto pelo ente público, com a condenação da parte  beneficiária nos ônus sucumbenciais.” (e-doc. 1, p. 17 e 18)

É o relatório. Decido.
Registre-se, desde já, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  

Compulsados os autos, verifico que o Juízo de Primeiro Grau concluiu que, no caso concreto, “não se demonstrou que houve efetiva  fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas, por parte da contratante em relação à sua  contratada, tendo em vista a falta de pagamento de horas extras, ao longo do contrato de trabalho, bem  como das diferenças rescisórias.” (e-doc. 2, p. 652)
Por oportuno, colaciono trecho de interesse da sentença: 

“O  reclamante prestou serviços, através da primeira reclamada, em proveito da segunda ré, tal como  comprovado pela existência de contrato de prestação de serviços entre as reclamadas. 
Por outro lado, não se discute nesses autos a licitude da ‘terceirização’ dos serviços, nem se alega que a  prestação ocorria em atividade fim da segunda reclamada, pretende o autor, exclusivamente, a  condenação subsidiária da segunda reclamada, apontada como tomadora dos serviços.
Em que pese a documentação apresentada com a defesa, não se demonstrou que houve efetiva fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas, por parte da contratante em relação à sua  contratada, tendo em vista a falta de pagamento de horas extras, ao longo do contrato de trabalho, bem  como das diferenças rescisórias. 
A  segunda reclamada é responsável subsidiária pelos créditos ora deferidos, inclusive aqueles decorrentes  do descumprimento de norma coletiva, responsabilidade que decorre de sua culpa in eligendo e in  vigilando, pois se beneficiou diretamente do serviço do reclamante sem fiscalizar a atuação da empresa  contratada, o que deveriam fazer, por ser a beneficiária direta do trabalho do reclamante. 
Registre-se que não se trata de dar força de Lei a Súmula do TST, apenas se acompanha o entendimento  da jurisprudência iterativa. A condenação da 2º reclamada não decorre da súmula em si, mas da falta de  fiscalização da empresa prestadora de serviços, em relação ao cumprimento das normas coletivas  aplicáveis ao contrato de trabalho ora analisado. Logo, não há que se falar em ofensa ao princípio da  reserva legal. 
A  responsabilidade do tomador de serviços abrange as multas decorrentes da mora. Nesse sentido, a atual  redação da súmula 331 do C. TST e as súmulas deste Regional, acompanhadas pelo Juízo: 
(...)
Declaro, pois, a responsabilidade subsidiária da 2º ré pelos créditos ora deferidos, na forma da súmula 331  do €. TST, que acompanho.” (e-doc. 2, p. 651 a 653)

Esse entendimento foi mantido pelo TRT 1 em sede de recurso ordinário. Vide: 

“RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 
Ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, em 24.11.2010, o Supremo Tribunal Federal proclamou, em decisão com efeito vinculante, a validade do art. 71, lº, da Lei nº 8.666/93, que proíbe, no caso de terceirização de serviços, a transferência de responsabilidade por débitos trabalhistas da empresa contratada para o órgão público contratante.
Agora, somente se pode responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública, à luz daquele pronunciamento do Pretório Excelso, em caso de inexistência de supervisão do cumprimento dos deveres trabalhistas por parte da empresa contratada, ficando vedada tal condenação em decorrência da mera inadimplência em relação aos créditos trabalhistas dos empregados terceirizados.
Diante disso, a Súmula 331 do TST, no seu inciso V, inspirada em manifestações de alguns membros do STF no julgamento da ADC 16, passou a prever essa "...conduta culposa (do órgão público contratante) no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora...’ como fato gerador da sua responsabilidade subsidiária.
(...)
Persiste, nesse tema, o entendimento de que não se pode transferir automaticamente tal responsabilidade ao Poder Público, o que significa que, em determinadas situações, isso está autorizado.
A inexistência de fiscalização da empresa contratada a cargo da Administração Pública é que abre espaço para essa transferência de responsabilidade, de acordo com os pronunciamentos dos membros da Corte Suprema.
A leitura dessas manifestações evidencia uma dissensão sobre a quem compete o ônus da prova acerca da ocorrência dessa fiscalização, se ao autor ou ao órgão público. No entanto, extrai—se de registros lançados como obiter dictum no acórdão do RE 760.931 que a Administração Pública deve apresentar elementos minimamente convincentes que demonstrem o cumprimento desse seu dever de supervisionar a empresa contratada no papel de empregadora. A sua inércia ou fracasso no desempenho dessa missão autoriza a conclusão de que a fiscalização não existiu a par de outras situações concretas que evidenciem essa falta.
(...)
A condenação, em primeiro grau, envolve créditos elementares devidos durante e ao final da relação de emprego (salários atrasados de julho a dezembro de 2016, horas extras, vale—alimentação, vale—transporte, verbas rescisórias, multas do art. 467 e 477 da CLT, indenização compensatória de 40%, entre outros.)
Compulsando os autos, verifico que o ente público trouxe à tona os contratos nº 041/1200/2013 (fls. 176/189), 044/1200/2013 (fls. 227/240), 045/1200/2013 (fls. 518/531), 033/1200/2014 (fls. 89/127), 034/1200/2014 (fls. 131/143) e 024/1200/2015 (fls. 41/67), todos celebrados com a primeira acionada, antiga Space 2000 Comércio e Serviços Ltda., bem como seus respectivos termos aditivos (fls. 38/40, 67/88 e 128/130), o que, por si só, já gera uma presunção do labor da reclamante em seu favor (02/06/2015 a 19/09/2016 — TRCT, fls. 626/627), já que o seu vínculo coincide com o relacionamento mantido entre os réus.
Mas o recorrente não trouxe à colação prova de que efetivamente supervisionou a primeira reclamada. Na verdade, não há qualquer elemento nesse sentido.
O documento de folha 174 consiste em um único certificado de regularidade do FGTS referente a junho/julho de 2017, período em que a autora já havia sido dispensada.
Os documentos licitatórios de fls. 297/517, por sua vez, referem—se ao pregão eletrônico e nada comprovam quanto ao adimplemento das verbas trabalhistas aqui vindicadas.
Impende destacar que aqui existe prova de sua culpa, pois a contratada se revelou uma empresa que sonegava direitos básicos do trabalhador, e ainda assim o ente público continuou a se relacionar com essa prestadora, tendo celebrado, inclusive, vários termos aditivos.
(...)
Portanto, estando configurada a conduta culposa do órgão público tomador dos serviços, emerge clara a sua responsabilidade subsidiária, nos termos da Súmula 331, V, do TST e do entendimento adotado pelo STF na ADC 16.
(...)
Nego provimento.” (e-doc. 2, p. 752 a 756)

O TST, por sua vez, confirmou o entendimento exarado na origem. Vide ementa do agravo em recurso extraordinário, ora ato reclamado:

“A G R A V O. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. CULPA NA FISCALIZAÇÃO DA EMPRESA TERCEIRIZADA QUANTO AO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA, NAS RAZÕES DE DECIDIR, DE DISCUSSÃO SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1118 DO STF. DESPROVIMENTO. A questão referente à responsabilidade subsidiária da Administração Pública como tomadora de serviços terceirizados foi objeto do RE 760.931/DF, do qual resultou o Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral (DJe 12/09/2017; trânsito em julgado em 01/10/2019). O STF fixou a seguinte tese, sintetizada no Tema 246: ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ . No presente caso ,  verifica-se que a responsabilização subsidiária da Administração Pública decorreu da comprovação de culpa na fiscalização da empresa terceirizada quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas.  Desse modo, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública por conduta culposa na fiscalização, alinha-se ao Tema 246, não se limitando à mera constatação do inadimplemento da contratada. Ressalte-se a ausência, nas razões de decidir, de discussão sobre a distribuição do ônus da prova relativa à fiscalização dos contratos de prestação de serviços (Tema 1.118). A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (e-doc. 4)

Não se extraem, das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; decorrendo a responsabilidade subsidiária do poder público da falha ou omissão fiscalizatória (culpa in vigilando) concluída a partir da existência de débitos trabalhistas da prestadora de serviços, entendimento que vai de encontro à norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema nº 246 da RG e minuciada no Tema nº 1118 da RG.
A manutenção de responsabilidade subsidiária do ente público fundamentada na afirmação de que o Estado não cumpriu sua função  de fiscalização quanto ao descumprimento das normas trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, desacompanhada de elementos concretos de prova produzidos pelo autor do processo trabalhista no sentido da ciência inequívoca do Poder Público quanto aos descumprimentos dos direitos trabalhistas pela empresa prestadora de serviços e caracterização da inércia do poder público na adoção de medidas para mitigar o fazer cessar eventuais ilegalidades perpetradas evidencia a oposição do órgão reclamado em concretizar a tese paradigma.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade do poder público no caso concreto. 
Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente